Tribunal: TJPA
Processo: 0007847-32.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007847-32.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: NATALINA DO SOCORRO DE ABREU VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou procedente ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização, anulando ato administrativo que reduziu unilateralmente a carga horária e, por consequência, a remuneração de servidora pública municipal, sem instauração de procedimento administrativo prévio e sem motivação suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, à luz dos princípios constitucionais e administrativos, a redução unilateral de carga horária e vencimentos de servidor público, sem prévio procedimento administrativo, contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública está vinculada ao dever de motivação de seus atos, inclusive os discricionários, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade.
4. A redução da jornada de trabalho de servidor público, com impacto direto sobre sua remuneração, configura afronta à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, quando ausente justificativa legal e processo administrativo prévio.
5. A jurisprudência do STF (ARE 660.010/PR, tema 514 da repercussão geral) reafirma que qualquer alteração de carga horária com impacto remuneratório exige procedimento formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.
6. Inexistência de ato administrativo devidamente fundamentado ou procedimento regular instaurado. Manutenção da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução unilateral da carga horária de servidor público, com consequente diminuição de sua remuneração, sem prévio procedimento administrativo, configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e à garantia da irredutibilidade de vencimentos. 2. A motivação dos atos administrativos é requisito de validade e deve refletir os pressupostos de fato e de direito da decisão administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, VI; 37, caput e XV; CPC, arts. 1.009 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 660.010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 30.10.2014; TJPA, ApCiv 0003907-19.2016.8.14.0046; ApCiv 0008153-58.2017.8.14.0067.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgência c/c ação de indenização, movida por NATALINA DO SOCORRO DE ABREU VASCONCELOS em face do MUNICÍPIO DE MOJU.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal, teve sua carga horária de trabalho reduzida unilateralmente pela Administração, mediante o Memorando nº 240/2019/GAB/SEMED, ato que, segundo sustenta, carecia de motivação idônea e feriu os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Em virtude da supressão da carga horária, houve redução substancial da remuneração da servidora. Pleiteou-se, assim, a anulação do ato administrativo, com o restabelecimento da carga horária original, pagamento das diferenças salariais suprimidas, acrescidas de correção monetária e juros legais, além da confirmação da tutela de urgência já concedida.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, dada a eiva de ilegalidade por ausência de motivação, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular o Memorando n. 240/2019/GAB/SEMED e confirmar a tutela de urgência antes deferida, determinando que o requerido, MUNICÍPIO DE MOJU, incontinenti, promova o restabelecimento da carga horária da requerente NATALINA DO SOCORRO DE ABREU VASCONCELOS, preexistente ao ato ora invalidado, com o pagamento da remuneração correspondente, fixando o prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, caso ainda não tenha sido implementada a decisão interlocutória. Condeno, ainda, o requerido a pagar a diferença de remuneração irregularmente suprimida.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MOJU interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o ato administrativo de relotação e consequente redução da carga horária da servidora está amparado nos princípios da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Sustenta que não há direito adquirido à manutenção de jornada superior à prevista no edital do concurso público, que fixava carga horária mensal de 100 horas. Argumenta, ainda, que a motivação do ato existiu, mesmo que sucinta, e que não houve afronta aos princípios constitucionais apontados. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a ausência de motivação concreta no memorando impugnado e ressaltando que a supressão da carga horária ocorreu de maneira arbitrária, sem observância dos preceitos legais que regem os atos administrativos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cumpre destacar que o Relator poderá decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria no Tribunal, nos termos do art. 932, CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU.

Trata-se de demanda proposta por NATALINA DO SOCORRO DE ABREU VASCONCELOS, servidora pública municipal, em desfavor do MUNICÍPIO DE MOJU, objetivando a anulação do Memorando nº 240/2019/GAB/SEMED, por meio do qual houve a redução de sua carga horária e, por conseguinte, de sua remuneração.

A sentença monocrática reconheceu a nulidade do referido ato administrativo, por vício de motivação, julgando procedente o pedido inicial e determinando o restabelecimento da carga horária e da remuneração correspondente, com o pagamento das diferenças salariais.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo de relotação e redução de carga horária

Pois bem. Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, se faz necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa previamente à redução de jornada laborativa de servidor público, considerando a repercussão em sua esfera patrimonial, devendo haver justificativa e instauração de procedimento administrativo prévio.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)".

Esse trâmite é exigido para que seja garantido ao servidor a irredutibilidade salarial prevista no art. 7º, VI, e art. 37, XV, da Constituição Federal.
In verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Da análise dos autos, tenho que a sentença proferida pelo Juízo a quo está em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 660.010, com repercussão geral reconhecida, Relator o Ministro Dias Toffoli, assim ementado:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória".

2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos.

3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.

4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70.

5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes.

7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas"

(ARE 660010, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

No voto condutor desse acórdão, o eminente Relator citou também o seguinte julgado daquele Supremo Tribunal:

"1. Servidor público: irredutibilidade de vencimentos. Dada a garantia de irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de vencimentos ou vantagens funcionais jamais poderá ocorrer a diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação: precedentes(...)"

(RE nº 343.005-AgR/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence Primeira Turma, DJ de 10/11/06).

Da leitura desses precedentes, verifica-se que assiste razão o Apelado quanto aduz que a redução pela metade de sua jornada de trabalho e de sua remuneração viola a regra da irredutibilidade de vencimentos do servidor, garantida pelo art. 37, inc. XV da Constituição da República.

Corroborando com o alegado, segue jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO PELA METADE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORA MUNICIPAL, PROFESSORA, COM RESPECTIVA REDUÇÃO PELA METADE DE SEUS VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, ART. 37, INC. XV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA, PARCIALMENTE MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Apelação interposta pelo Município de Rondon do Pará contra sentença que concedeu a segurança e garantiu a manutenção da jornada de 250h da servidora, professora da rede municipal de ensino, com a correspondente remuneração.

2.

Sentença em consonância com o que decidido pelo STF no ARE 660010, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado em 30/10/2014, com repercussão geral.

3.

Da análise dos autos, verifica-se que das 250 horas da carga-horária da Apelada, 50 horas correspondem à carga horária suplementar, que dispõe de natureza temporária a depender da necessidade do serviço público.

4.

Apelação conhecida e parcialmente provida para garantir à Apelada a manutenção da jornada de 200 horas-aula mensais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003907-19.2016.8.14.0046 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

Nesse sentido, em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal

a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

Outrossim, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca do tema, colaciono entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória". 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. (...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

Se observa dos autos que o Município não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução da carga horária do servidor, tampouco juntou documentos que justifiquem a redução unilateral, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COM A CARGA HORÁRIA REDUZIDA PELA METADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REDUÇÃO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução, o que não ocorreu no caso em análise.

2 – No que tange ao prejuízo material sofrido, verifico que faz jus ao recebimento, corrigido, do período em que permaneceu laborando com a carga horária reduzida. Acerca da indenização por dano moral, entendo que não merece prosperar o pleito, considerando que o mero aborrecimento ou mágoa em razão do atraso do pagamento não enseja a obrigação de indenizar.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de receber enquanto laborou com a jornada reduzida, bem como o retorno da carga horária a 200 horas, nos termos e limites da fundamentação lançada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008153-58.2017.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023 )

Ademais, cumpre destacar que mesmo em casos de licença sem vencimentos, a redução da carga horária não pode ocorrer de forma abrupta e injustificada com o retorno do servidor às suas atividades.

Dessa forma, é evidente que a sentença proferida pelo juízo a quo está em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal e por estre E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Diante do desprovimento do recurso, majora os honorarios sucumbenciais para 15%, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025